Tribunal: TJMT
Processo: 1031529-21.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031529-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURICIO PRADO NETO - CPF: 075.049.306-28 (APELANTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (APELADO), ANTÔNIA JANNYKELLY SILVA - Investigadora de Polícia - Matrícula nº 119061 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (APELADO), ALCIDES LIBERALI MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (APELADO), CARLO RALPH DE MUSIS - Perito Oficial Criminal - Matrícula nº 258400 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (APELADO), PATRÍCIA MARTINS MAGGIO - Investigadora de Polícia - Matrícula nº 95692 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (APELADO), MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,: ALCIDES LIBERALI, CARLO RALPH D E MUSIS; VICTOR BRAGA MELLO; PATRICIA MARTINS MAGGIO; ANTONIA JANNYKELLY SILVA (APELADO), VICTOR BRAGA MELLO - Papiloscopista - Matrícula nº 17271 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL — CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO — PREVISÃO NO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mauricio Prado Neto
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Mandado de Segurança n° 1031529-21.2017.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelos
Membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização Da Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública:
Alcides Liberali – Perito Oficial Criminal - Matrícula Nº 20045; Carlo Ralph De Musis - Perito Oficial Criminal - Matrícula Nº 258400; - Victor Braga Mello - Papiloscopista - Matrícula Nº 17271; Patrícia Martins Maggio - Investigadora De Polícia - Matrícula Nº 95692; Antônia Jannykelly Silva - Investigadora De Polícia - Matrícula Nº 119061 do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva Para os Cargos Efetivos de Papiloscopista e de Técnico Em Necropsia, Regido Pelo Edital Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

O ato sentencial denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser resguardado e, por consequência, extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões o Apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que eventual vício foi devidamente suprido posteriormente diante da apresentação da certidão negativa da Justiça Federal prevista no item 16.4.i do edital.

Afirmaque a não apresentação se deu por equívoco, uma vez que no lugar da referida certidão apresentou da polícia federal, confusão essa que se deu por ser leigo no assunto.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 51384045).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021